Tribunal: STF
Processo: HC 223343
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Elisangela Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filhos menores de 12 anos.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Cabe acentuar que o magistrado, ao fundamentar o indeferimento da medida pleiteada, ressaltou que (grifei):



    […] cuida-se a ré de pessoa reincidente específica, tendo sido recentemente declarada a extinção da punibilidade decorrente de outra condenação, igualmente pela prática do crime de tráfico de drogas (fls. 82/84). 



    Com efeito, a maternidade não pode se transformar em espúrio instrumento garantidor da liberdade automática e cega para aquelas que, se valendo de tal condição, pretendam fazer da prática de crimes o seu meio de vida, verdadeiro salvo conduto em detrimento de toda a sociedade. 



    Vale dizer, neste sentido, que se a ré se vê livre para deixar seus filhos aos cuidados de outrem, a fim de, em tese, praticar atos de traficância, distribuindo considerável quantidade de droga de alta lesividade (crack) pela região central da Capital, não pode, a este momento, e exclusivamente para garantir a pretendida liberdade, invocar sua condição de mãe. 



    […]



    Seguramente, tem sua rede de apoio, mesmo porque, já descontou duras penas, pela mesma prática, em regime de clausura, consoante se infere dos autos, de forma que a prole teve apoio de terceiros, ou pessoas ligadas à família, com quem a acionada conta. Mesmo porque, não é jejuna ou debutante. 



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator